Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 2, DE 28 DE MARÇO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
As ações que envolvam direitos coletivos, serão processadas e julgadas na Vara Especializada em Ações Coletivas, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011770-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS REFEICOES COLETIVAS - CNPJ: 53.371.738/0001-21 (AGRAVANTE), CHEFE DA UNIDADE DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 2, DE 28 DE MARÇO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A
s ações que envolvam direitos coletivos, serão processadas e julgadas na Vara Especializada em Ações Coletivas, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC
contra a decisão que, em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do
Chefe da Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,
declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada
em Ações Coletivas.

Assegura que “
é entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída desde 11 de fevereiro de 1984 e tem como finalidade legal e estatutária congregar as empresas prestadoras de serviço responsáveis pelo fornecimento de refeições coletivas no Brasil, tendo como objetivo amparar e defender os direitos e interesses dos seus associados, em conformidade com os parâmetros das normas vigentes
”.

Assevera que, a
Resolução do Órgão Especial no 2, de 28 de março de 2019
“
deixa claro que não serão analisados pela
” Vara Especializada em Ações Coletivas “
aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada
”.

Afiança que “
o objetivo da demanda é o direito das empresas associadas da Impetrante acesso ao regime simplificado de tributação expressamente previsto na Lei 10.982/2019
”. Assim, “
o correto é que não ocorra a remessa dos autos para a Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular
”, em razão da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
ser “
especializada em assuntos tributários e por ser a parte Impetrada, ora Agravada, a Fazenda Pública Estadual
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 95688973).

Contrarrazões (Id. 99844966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 40205484), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela ABERC - Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas contra ato ilegal supostamente praticado pelo Chefe da Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Upte/Sarp/Sefaz-Mt, Sr. Lucas Elmo Pinheiro Filho, no qual pretende que seja determinado à autoridade coatora a suspensão do ato lesivo constante da Nota Técnica no 084/UPTE/SARP/SEFAZ/2020, e de imediato considere as atividades das empresas preparadoras de refeições coletivas associadas da Impetrante (CNAEs 5620-1/01, 5620-1/02 e 5620-1/03), como legitimadas a optarem pelo regime simplificado de tributação na forma de recolhimento do ICMS no percentual de 2% de sua receita bruta, em respeito e como autorizado pela Lei 10.982/2019.

É o relatório.

Decido.

Conforme a Resolução TJ-MT/OE no 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, art. 1o, compete à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular:

Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.

No caso vertente, a Parte Autora é a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, que atua, na qualidade de substituto processual, com o intuito de defender os direitos e interesses dos seus associados, nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.

[...]

No contexto em apreço, a associação visa tutelar os interesses relacionados ao cadastro do regime de tributação dos associados no Estado de Mato Grosso.

Verifica-se, portanto, que os direitos pleiteados por meio do presente
mandamus
são divisíveis, possuem titulares determinados, e decorrem de uma origem comum, ou seja, são direitos individuais relacionados entre si, que apresentam homogeneidade e se fundam numa tese jurídica geral.

Ante o exposto, declaro este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.
[...]. (Id. 92989956).

Mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC
contra ato do
Chefe da Unidade de Política Tributária Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Registra a inicial:

[...]
As empresas associadas
da Impetrante estabelecidas no Estado de Mato de Grosso, na condição de preparadoras de refeições coletivas, são contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS.

Em razão disso, e com respaldo no que dispõe a Lei estadual no 10.982, de 31 de outubro de 2019, a qual foi editada com fundamento na Lei Complementar federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190/2017, de 15 de dezembro de 2017, a Impetrante encaminhou requerimento à autoridade ora Impetrada no sentido de que fosse reconhecido como também contemplado na Portaria no 037/2020, de 28 de fevereiro de 2020,
a atividade exercida por suas associadas
como passível de opção pelo regime simplificado de tributação aplicável às atividades, cujos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAEs, foram definidos pelo citado ato normativo em atendimento ao previsto no decreto que regulamentou a mencionada lei.

Aludido regime simplificado, decorrente da adesão do Estado de Mato Grosso a idêntico tratamento dispensado pelo Distrito Federal por meio de sua Lei no 3.168, de 11 de julho de 2003, conforme autorizado pelo artigo 3o, § 8o da LC 160/2007 e cláusula décima terceira do Convênio ICMS 190/2017, concede aos contribuintes que exerçam a atividade de restaurantes, bares, e estabelecimentos similares ou de empresas preparadoras de refeições coletivas, a possibilidade de, em substituição ao regime normal de tributação, recolher o ICMS aplicando-se o percentual de 2% sobre o valor total da receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas.

Como dito, buscando a confirmação de que suas associadas
, conforme previsto na lei estadual, estariam contempladas com a possibilidade de optar pelo citado regime simplificado de tributação, a Impetrante encaminhou à competente autoridade fazendária, ora impetrada, requerimento nesse sentido por meio do processo administrativo no 5814758/2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045393-24.20250.8.11.00471, Primeira Instância, Id. 38993122, fls. 6/7). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que a agravante está a defender suas associadas; logo, se trata de direito coletivo e o mandado de segurança deve ser processado e julgado pela Vara Especializada em Ações Coletivas, consoante Resolução TJ-MT/OE no 2, de 28 de março de 2019:

[...]
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos

difusos, coletivos
ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada. [...]. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022